Tribunal: TJDFT
Processo: 0781320-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDUÇÃO OBJETIVA DA DEMANDA. EMENDA À INICIAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM SEGUNDO GRAU. SENTENÇA REFORMADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. O Distrito Federal opôs embargos de declaração alegando que o acórdão embargado é obscuro ao manter a declaração de inexistência da relação jurídica tributária, a despeito de o pedido ter sido limitado em emenda à inicial ao débito de IPTU/TLP de 2011. Pede que seja excluído do acórdão a expressão “mantidos os demais termos da sentença”, pois foi reconhecida a prescrição da pretensão de anular o lançamento do tributo.
2. Razão assiste ao embargante quanto à redução do limite subjetivo da demanda por meio de emenda à inicial, que delimitou a pretensão à declaração de inexistência do tributo relativo a 2011 (ID 78014559).
3. Nesse sentido, se o pedido de declaração de inexistência da relação jurídica está limitado ao lançamento de 2011, com o reconhecimento da prescrição da pretensão do autor, o pedido é integralmente improcedente.
4. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para esclarecer que a sentença foi reformada com o reconhecimento da prescrição da pretensão relativa ao lançamento de 2011.